Tribunal: CARF
Processo: 10600.720010/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720010/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.812 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
SAMARCO MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/04/2014
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a multa por compensação considerada não homologada,
fundamentada no art 74, § 17 da Lei 9.430/96, conforme decidido pelo STF no
ADI 4.905/DF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexcandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de multa isolada em decorrência de
compensação não homologada pela administração tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720010/2016-25
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.812 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720010/2016-25

Por bem retratar os fatos contidos nos autos copio o Relatório do Acórdão n° 11-
58.247 da 3a Turma da DRJ/REC que julgou a impugnação impetrada:
Em decorrência da não homologação da compensação formalizada no Processo no
10680.723221/2014-13, ao qual este se acha apenso, foi lavrado o auto de infração de
fls. 02/04, para exigência de multa regulamentar no valor de R$ 3.714.380,13,
correspondente a 50% do valor do débito indevidamente compensado.
2. Em contestação, apresentou o sujeito passivo impugnação de fls. 28/35,alegando, em
síntese: (i) que se encontram em discussão administrativa tanto o processo de
compensação quanto o do auto de infração do qual decorreu a não homologação da
compensação, e assim não caberia a multa por estar com a exigibilidade suspensa, (ii)
que o processo deve ser sobrestado até que sejam proferidas decisões definitivas dos
citados processos e (iii) que a multa teria por finalidade penalizar contribuintes que se
utilizam fraudulentamente da compensação, o que não teria sido seu caso.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 07/12/2017 (fl 267) e apresentou Recurso Voluntário (fls.
270/302) em 05/01/2018, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 268,
alegando em síntese que:

a. O auto de infração seria nulo por ofensa ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa devido a inexistência de julgamento em
definitivo do processo n° 10680.723221/2014-13.
b. Impossibilidade de imposição da multa isolada em razão da inexistência de
fato a ser punido e inocorrência de dolo ou má-fé.
c. Ofensa ao direito de petição.
d. Há uma dupla punição sobre mesma base de cálculo.
e. Violação do princípio da proporcionalidade, adequação, necessidade e
proporcionalidade.
f. A existência RE No 796.939 de Repercussão Geral reconhecida pelo STF.
e Ação Direta de Inconstitucionalidade No 4.905/DF.
g. Inadequação da multa isolada em razão da ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.

Voto
Conselheiro Alexcandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da Tempestividade
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.812 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720010/2016-25

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
Do mérito
O auto de infração foi lavrada em razão da não homologação das compensações
analisadas no processo de crédito n° 10680.723221/2014-13, com o fundamento no art 74, § 17
da Lei 9.430/96.
Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.905 Distrito Federal
(ADIn 4.905/DF), o Supremo Tribunal Federal (STF) assim se pronunciou sobre a
constitucionalidade deste dispositivo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Como podemos observar na ementa do Acórdão da ADI 4.905/DF, transcrita
acima a Declaração de Compensação é um pedido lato sensu, que o contribuinte se utiliza para
usufruir do seu direito subjetivo à compensação tributária.
Por esse motivo, de acordo com a Suprema Corte, seria inconstitucional a
penalização com a multa isolada em razão da não homologação da compensação, declarando a
inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Destaca-se que a referida decisão transitou em julgado em 26/05/2023, sendo
assim de observação obrigatória por este colegiado nos termos do art 98, Inciso I, do novo
Ricarf:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.812 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720010/2016-25

I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Desta maneira, em conformidade com o que foi decidido pela Suprema Corte pela
inconstitucionalidade do lançamento da multa por compensação não homologada, o auto de
infração aqui discutido deve ser cancelado.
Das alegações de nulidade
Tendo em vista, que, no mérito, foi decidido a favor da recorrente, deixo de
apreciar as preliminares de nulidades suscitadas nos termos do § 3o do art, 59, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal.
Conclusão
Sendo assim voto por dar provimento ao recurso voluntário, exonerando o crédito
tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Alexcandre Iabrudi Catunda

Fl. 383
DF CARF MF
Original